Tribunal: STF
Processo: ARE 1132500
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 5, p. 77-81) interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
          “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTAÇÃO RÁDIO-BASE – EREB – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 10.995/01 – DESCABIMENTO – ADI 3110 AINDA NÃO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO ATENDIMENTO DO DISTANCIAMENTO MÍNIMO EXIGÍVEL PELA LEI PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO – ZONA ESTRITAMENTE RESIDENCIAL – VIOLAÇÃO DAS POSTURAS MUNICIPAIS – EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE HUMANA – INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS NÃO ATENDIDA – FATO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXEGESE DO ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC – AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO – APELAÇÕES DESPROVIDAS.” (eDOC 4, p. 68) 
    A CLARO S.A. interpôs recurso extraordinário (eDOC 4, p. 81-105) com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, suscitando violação aos art. 22, IV, art. 30, I e VIII, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, “Em sendo a União o ente competente para legislar sobre a matéria, é certo que as definições que se estabelecem nesse comando legal são aquelas que devem ser adotadas em todo o território nacional, não havendo espaço para quaisquer outras disposições legislativas em grau estadual ou municipal. Paralelamente à imposição legal, é o bom senso que faz admitir que os critérios técnicos relacionados a atividade que não se limita em um determinado espaço geográfico mas, ao contrário, envolve a necessidade de uma interconexão nacional (e até mesmo internacional), devam ser tratados pelos órgãos federais, evitando-se disparidades que tornariam o sistema incompatível.” (eDOC 4, p. 98). 
    Inicialmente, o recurso extraordinário foi distribuído ao Excelentíssimo Min. Edson Fachin, o qual determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 3.110/SP (eDOC 14). 
    A Associação Amigos de Itamambuca – SAI, então, opôs embargos de declaração com base em omissão e contradição, bem como para impugnar o sobrestamento do feito (eDOC 15).
    Em seguida, o então Relator declarou-se suspeito (eDOC 21), razão pela qual o processo veio a minha relatoria após redistribuição determinada pelo Eminente Min. Presidente (eDOC 22).
    É o relatório.
    Decido. 
    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário é atinente à impugnação da Lei do Estado de São Paulo nº 10.995, de 21 de dezembro de 2001, questão essa aprofundada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, de relatoria do Min. Edson Fachin. 
    Por ordem da economia processual, da segurança jurídica e da prevalência da decisão colegiada, mantenho o sobrestamento do feito até julgamento definitivo da ADI nº 3.110/SP, para que a análise deste extraordinário coadune-se à definição dada pela Suprema Corte em controle concentrado.
    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso até o julgamento definitivo da ADI nº 3.110/SP, em respeito ao disposto no art. 927, I, e no art. 1.042, §2º, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente